Tribunal: TJBA
Processo: 0501408-44.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501408-44.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NAZILDA MARIA DE FREITAS SAMPAIO Advogado(s): LUIZ BRUNO SOBRAL DOS SANTOS APELADO: RAFAEL DE SOUZA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DEFERIDA. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CAUTELA E SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. PROVAS DOCUMENTAIS E DEPOIMENTO PESSOAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR COMPROVADA. CONDUTOR E VÍTIMA DIRETA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA NÃO OBSERVADA PELA APELANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada, por meio de boletim da SMTT, prontuário médico e depoimentos, a responsabilidade exclusiva da ré por acidente de trânsito decorrente de manobra imprudente ao acessar posto de combustível sem a devida sinalização, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais. 2. É parte legítima para pleitear reparação aquele que, embora não proprietário formal do veículo, demonstre ser condutor legítimo e vítima direta do evento danoso. 3. Incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, deixando de apresentar qualquer prova apta a afastar sua responsabilidade. 4. O dano moral é presumido em casos de acidente de trânsito com lesões corporais, não exigindo prova específica do abalo psíquico sofrido. 5. Aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade deferida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº. 0501408-44.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, NAZILDA MARIA DE FREITAS SAMPAIO, e RAFAEL DE SOUZA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora